Tribunal: TJMT
Processo: 0033014-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033014-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS
.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS pelo regime de Substituição Tributária Transcrita.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a confissão de dívida para fins de parcelamento administrativo impede a discussão judicial quanto à
legalidade e à constitucionalidade
do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3.
A confissão de dívida realizada para parcelamento administrativo não obsta o questionamento judicial da exigibilidade do tributo, especialmente quanto à
inconstitucionalidade ou à ilegalidade
da norma instituidora do regime de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A confissão de dívida realizada para fins de parcelamento administrativo não impede a discussão judicial quanto à validade e à constitucionalidade do tributo cobrado."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 146, III, "d"; CF, art. 150, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.867.672/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/02/2022,
DJe
25/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
(Id. 347790364)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual d
a Comarca de
Cuiabá
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 0033014-78.2014.8.11.0041 ajuizada contra
DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
, julgou extinto o
feito
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa n. 20146099, ante a ilegalidade da cobrança de ICMS pelo regime de Substituição Tributária Transcrita.

A parte recorrente, em síntese, afirma que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a adesão da empresa ao parcelamento implica confissão irretratável da dívida e renúncia ao direito de questionar judicialmente a cobrança do tributo, defendendo que, ao reconhecer o débito para parcelamento, a empresa não poderia mais contestar sua validade.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 347790364) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0033014-78.2014.8.11.0041 ajuizada contra
DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa n. 20146099, ante a ilegalidade da cobrança de ICMS pelo regime de Substituição Tributária Transcrita.

Pois bem.

Na origem, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade do regime de ICMS Substituição Tributária Transcrita por se tratar de
modalidade de ICMS por Estimativa Simplificada, instituída
por decreto estadual, em violação ao princípio da legalidade tributária.

A controvérsia recursal, no entanto, não versa sobre a legalidade ou constitucionalidade do regime de tributação, matéria que sequer é objeto do presente recurso pela Fazenda Pública, cingindo-se exclusivamente à alegação de impossibilidade de questionamento judicial dos débitos em razão da confissão de dívida realizada pela parte executada quando da adesão ao parcelamento administrativo.

No que se refere aos efeitos da confissão de dívida para fins de parcelamento administrativo, o c. Superior Tribunal de Justiça

"firmou a orientação sob o rito dos recursos repetitivos de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os seus aspectos jurídicos, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes."
(STJ,
AgInt
no REsp 1.867.672/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/02/2022,
DJe
25/02/2022).

Dessa forma, a confissão de dívida não impede o questionamento judicial da obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos.

No que tange aos aspectos fáticos abrangidos pela norma tributária, a regra é que a confissão de dívida realizada
para obtenção de parcelamento de débitos não pode ser revisada
judicialmente.

Entretanto, a matéria de fato presente na confissão de dívida pode ser invalidada caso haja
defeito que enseje a nulidade do ato jurídico
, como erro, dolo, simulação ou fraude.

Assim, ainda que as partes tenham celebrado a confissão de dívida com caráter irretratável e irrevogável, a adesão ao parcelamento não obsta o questionamento judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária, especialmente em hipóteses que envolvem a validade ou a constitucionalidade da norma que embasa a cobrança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026